Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-61.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008950-61.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIO DA CRUZ SANTIAGO OU ANTONIO DA CRUZ SANTIAGO registrado(a) civilmente como IZIDIO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 893.045.271-04 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), SEBASTIO DA CRUZ SANTIAGO OU ANTONIO DA CRUZ SANTIAGO registrado(a) civilmente como IZIDIO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 893.045.271-04 (REQUERIDO), IZIDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE), SEBASTIO DA CRUZ SANTIAGO OU ANTONIO DA CRUZ SANTIAGO registrado(a) civilmente como IZIDIO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 893.045.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
ALMEJADA APLICAÇÃO D
O TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO
JULGAD
O

IM
PROCEDENTE.

A tese
segundo a qual
“
a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
” somente foi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da sentença
que condenou o requerente
. A
ssim,

a a
lteração de entendimento jurisprudencial
acerca da matéria
,
le
vada a efeito

depois do
trânsito em julgado da condenação, não autoriza a modificação da
dosimetria da
pena
em sede de
ação revisional
.

Pedido
julgad
o
im
procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Izid
i
o
Vieira de Sou
s
a
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0006499-29.2017.8.11.0064
, conden
ando-o
pela prática

do
crime de
furto majorado pelo rompimento de
obstáculo
e durante o repouso noturno
(
art.
155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal
),
à
pena de
3
(
trê
s
) anos
e
20
(
vinte
)
dias

de reclusão, no regime
abert
o
, e
11
(
onze
) dias-multa, calculado no valor unitário de 1
/30
(um
trinta avos
)
do
salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cuja decisão
transitou em julgado no dia
10
de
set
embro de 201
9
, sem a interposição de recurso de apelação
.

O requerente, com base nas disposições contidas no art. 621,
II
I, do Código de Processo Penal,
requer

a revisão da
dosimetria da pena
d
o crime de
furto
,
a fim de que

seja
a
fastada a causa de aumento referente ao repouso noturno
prevista no §
1
º do art.
155, do Código Penal
,
ao argumento de que “
o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
fixou no tema repetitivo 1087, a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada
(§ 4°)
”
.
Destaques no original

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
216112687
,

opina pela

impro
cedência desta ação revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim
grafado
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621,
II
I, do Código de Processo Penal,
objetivando
a

revisão da dosimetria da pena efetuada na sentença
condenatória
, a fim de que seja
extirpada a causa de aumento
prevista no §
1
º do art.
155, do Código Penal
.

Sem razão, no entanto, o requerente
.

Como se sabe

em relação a
reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria
somente
admite o
uso

da
ação
revisional
em situações
excepcionais
, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro
judiciário
ou flagrante ilegalidade na fixação da
pena
.

E
, no tocante ao assunto
discutido nestes autos,
realmente,

a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.
087
),
firmou
a tese de que é vedada

incidência d
a
causa de aumento prevista no § 1
º
do
art
. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4
º
).

Contudo,
a mudança
da
jurisprud
ê
ncia
que se deu
posterior
mente
ao trânsito em julgado da
sentença

que condenou o requerente,
não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
.

Diante disso
, se à época da condenação
do
requerente
,
em
20 de setembro de 2017,
a jurisprudência entendia ser compatível a causa de aumento do repouso noturno com o furto qualificado,
e
tendo a mudança jurisprudencial
ocorrida

depois
do trânsito em julgado
da sentença
que

se deu
em 10 de setembro de 2019,
induvidosamente,
não
se deve
falar em revisão
na dosimetria da
pena
do
revisionando
.

Aliás, sobre a matéria, confira
m
-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça e dest
e

Tribunal de Justiça
abaixo ementados
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I.
"
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
16/3/2020).
Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087
."
(
AgRg
no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.) II.
A tese da exclusão da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno -, na sua forma qualificada (§4º), foi consolidada nesta Corte, em 25/5/2022, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 (Tema repetitivo n. 1.087), sob o rito previsto nos
arts
. 1.036 e 1.037 do CPC, sendo que, no caso em apreço, a condenação do réu, ora agravante, transitou em julgado em 12/6/2020, não havendo falar-se, assim, em retroatividade de entendimento jurisprudencial.

III. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 833.347/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024)

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – REPOUSO NOTURNO – MUDANÇA JURISPRUDENCIAL – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TRÂNSITO JULGADO ANTERIOR – COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.

Inviável a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial, ainda que tenha implicado em
overruling
, uma vez que não prevista nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, e em razão do trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir ser muito anterior à tese firmada no RESP 1.937.821/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087).

Revisão Criminal julgada improcedente, ante a observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

(N.U 1028812-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 07/03/2024,
p
ublicado no DJE 12/03/2024)

Destacamos

Portanto,
levando em conta que
a
sentença
que condenou o requerente
estava em conformidade com a jurisprudência da época
aplicável à espécie
, a fim de se resguardar a coisa julgada e a segurança jurídica, não deve retroagir
o
novo
entendimento
jurisprudencial
, pois
este não
est
á
na mesma envergadura que a norma penal
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
o
pedido
deduzido
nesta ação revisional
por
Izidio
Vieira de Sousa
, mantendo
inalterada a
sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da Ação Penal n.
0006499-29.2017.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024